Tribunal: TJDFT
Processo: 0013396-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FASE DE APURAÇÃO DE HAVERES. RENÚNCIA AOS DIREITOS DA SÓCIA RETIRANTE. HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA. NECESSIDADE DA APURAÇÃO DE HAVERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração opostos pelo Réu e Autora conhecidos e não providos. Erro material sanado de ofício. Decisão unânime.